Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737520-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A AGRAVADO: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da petição ID 38692957, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 14:29:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora